Tribunal: TJDFT
Processo: 0733913-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante LUIZ ANTONIO DIAS BASTOS JÚNIOR para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a prejudicial de prescrição suscitada por BANCO DO BRASIL S/A em suas contrarrazões (ID 25082005). Publique-se. Intimem-se.